Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
REMESSA OFICIAL. MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CERTIFICADO.

A declaração de conclusão do ensino médio e o histórico escolar suprem a exigência do certificado de conclusão do curso, cujo diploma comprovadamente foi expedido.